Tribunal: TJSP
Processo: 2266287-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Ausência de nulidade das CDAs – Preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN – Multa moratória em 20% – Legalidade – Juros moratórios – Lei Estadual no 13.918/09 – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial – Interpretação conforme – Limitação à Taxa SELIC – Decisão reformada – Exceção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Ausência de nulidade das CDAs – Preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN – Multa moratória em 20% – Legalidade – Juros moratórios – Lei Estadual no 13.918/09 – Inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial – Interpretação conforme – Limitação à Taxa SELIC – Decisão reformada – Exceção de Pré-Executividade parcialmente acolhida – Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266287-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante ALQUISA PRODUTOS QUIMICOS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266287-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2266287-29.2020.8.26.0000
Digital
Comarca de origem: São João da Boa Vista Serviço de Anexo Fiscal (SAF)
Processo de origem: 1500414-73.2017.8.26.0568
Agravante: ALQUISA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 23.478
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TRIBUTÁRIO

EXECUÇÃO
FISCAL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE Ausência de nulidade das CDAs
Preenchimento dos requisitos do art. 202 do CTN Multa
moratória em 20% Legalidade Juros moratórios Lei
Estadual no 13.918/09
Inconstitucionalidade declarada
pelo Órgão Especial Interpretação conforme Limitação
à Taxa SELIC
Decisão reformada
Exceção de Pré-
Executividade
parcialmente
acolhida

Agravo
de
Instrumento parcialmente provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALQUISA PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA. em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
impugnando a r. decisão de fl. 203, prolatada nos autos de origem no
1500414-73.2017.8.26.0568, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pela ora Agravada
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de ALQUISA PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA., na qual exige a satisfação de créditos tributários
decorrentes de ICMS no valor de R$ 233.862,97 ao tempo do ajuizamento (fls.
1 a 9 autos de origem).
A Executada ALQUISA PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. opôs Exceção de Pré-
Executividade, sustentando a nulidade das CDAs por não conterem a quantia
devida e a maneira de calcular os juros de mora, bem como excesso de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266287-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pela incidência de juros acima do índice SELIC e de multa moratória em
patamar superior a 2% (fls. 156 a 164 autos de origem).
O MM. Juiz a quo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade (fl. 203

autos de origem).
Contra essa decisão insurge-se a Agravante.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão
reiterando os argumentos trazidos na Exceção de Pré-Executividade (fls. 1 a
14).
Indeferiu-se o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 18 e 19).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 23 a 25).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto
tempestivamente interposto e com preparo, bem como merece parcial
provimento.
É dos autos que a Executada pretende a anulação das CDAs e o
reconhecimento do excesso de execução.
Rejeitou-se a Exceção de Pré-Executividade.
A r. decisão deve ser parcialmente reformada.
Inicialmente, afirma-se a possibilidade de conhecimento da Exceção de
Pré-Executividade, uma vez que as matérias tratadas são conhecíveis de ofício
e não demandam dilação probatória.
Primeiramente, afasta-se a alegada nulidade das CDAs, uma vez que nelas
constam expressamente as quantias devidas, a maneira de calcular os juros de
mora no campo relativo ao “Fundamento Legal”, bem como a origem e a natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266287-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do crédito, tratando-se de “ICMS proveniente de débito declarado e não pago”
(fls. 2 a 9). Deste modo, restaram devidamente preenchidos os requisitos legais
do artigo 202 do Código Tributário Nacional.
Além disso, não há se falar em ilegalidade da multa de mora na alíquota
de 20%, uma vez que está em conformidade com o precedente firmado pelo C.
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 582.461 (Tema no
214/STF):
Tema no 214/STF: I - É constitucional a inclusão do
valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS na sua própria base de cálculo; II - É
legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice
de atualização de débitos tributários; III - Não é
confiscatória a multa moratória no patamar de 20%.
No que toca ao excesso quanto aos juros moratórios, assiste razão à
Executada.
Com efeito, a nova sistemática de incidência dos juros de mora para
tributos e multas estaduais, determinada pela mencionada Lei no 13.918/09, que
alterou a Lei no 6.374/89, foi julgada inconstitucional pelo Egrégio Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça.
No
julgamento
do
Incidente
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000 estabeleceu-se a necessidade de dar interpretação
conforme aos artigos 85 e 96 da Lei no 6.374/89 em razão de a Lei Estadual no
13.918/09 ter determinado forma de correção que extrapolou o padrão da taxa
Selic para recomposição dos débitos tributários. De fato, apesar de os Estados
terem competência legislativa concorrente para dispor sobre direito financeiro,
devendo a União estabelecer normas gerais, o índice estabelecido pela União
(Selic) é parâmetro máximo de correção que deve ser observados pelos demais
entes federativos, de modo que não há falar em violação à separação dos
poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266287-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5

Abaixo, colaciona-se trecho da ementa do Incidente de Inconstitucionalidade:
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts.
85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual n° 13.918/09 - (...) STF que, nessa
linha,
em
oportunidades
anteriores,
firmou
o
entendimento de que os Estados-membros não podem
fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE n"
183.907- 4/SP e ADI n° 442) - CTN que, ao
estabelecer normas gerais de Direito Tributário, com
repercussão nas finanças públicas, impõe o cômputo de
juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês,
"se a lei não dispuser de modo diverso" - - Lei voltada à
regulamentação de modo diverso da taxa de juros no
âmbito dos tributos federais que, destarte, também se
insere no plano das normas gerais de Direito
Tributário/Financeiro, balizando, no particular, a
atuação legislativa dos Estados e do DF - Padrão da
taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a
partir da edição da Lei n° 9.250/95, não podendo
então ser extrapolado pelo legislador estadual - Taxa
SELIC que, por sinal, já se presta a impedir que o
contribuinte inadimplente possa ser beneficiado com
vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder
no mercado financeiro, bem como compensar o custo do
dinheiro eventualmente captado pelo ente público para
cumprir suas funções - Fixação originária de 0,13% ao
dia que, de outro lado, contraria a razoabilidade e a
proporcionalidade, a caracterizar abuso de natureza
confiscatória, não podendo o Poder Público em sede de
tributação
agir
imoderadamente
-
Possibilidade,
contudo, de acolhimento parcial da arguição, para
conferir interpretação conforme a Constituição, em
consonância com o julgado precedente do Egrégio STF
na ADI n° 442 - Legislação paulista questionada que
pode ser considerada compatível com a CF, desde que
a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a
correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim - Tem lugar, portanto, a
declaração de inconstitucionalidade da interpretação e
aplicação que vêm sendo dada pelo Estado às normas em
causa, sem alterá-las gramaticalmente, de modo que seu
alcance valorativo fique adequado à Carta Magna (art. 24,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266287-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
inciso I e § 2o) - Procedência parcial da arguição.
(TJSP, Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012.8.26.0000,
Relator
Desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI, Órgão
Especial,
Comarca
de
São
Paulo,
julgamento
em
27/02/2013).
Ao mais, a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é
pacífica no que toca à inconstitucionalidade da referida norma, já declarada nos
autos da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
Citem-se, nesse sentido, as ementas abaixo transcritas:
Agravo de instrumento Pretensão ao reconhecimento de
ilegalidade da incidência de juros de mora nos termos da
Lei Estadual no 13.918/09 sobre débito de ICMS

Exceção
de
pré-executividade
rejeitada

Inconformismo
Precedente do C. Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça e do E. STF

Impossibilidade de fixação, no âmbito estadual, de
juros moratórios superiores àqueles praticados na
esfera federal
Decisão reformada
Recurso
parcialmente provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2049999-29.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
SOUZA MEIRELLES, Comarca de Sorocaba, 13a Câmara
de Direito Público, julgamento em 05/10/2016).
Apelação
Ação ordinária
CDA
Nulidade
Juros
moratórios
Possibilidade de utilização da taxa SELIC
para
fins
de
correção
do
crédito
tributário

Afastamento, contudo, dos critérios estabelecidos pela
Lei Estadual n.o 13.918/09
Questão já decidida
pelo C. Órgão Especial desta Corte em Arguição de
Inconstitucionalidade,
declarando
a
inconstitucionalidade da interpretação dada pelo Fisco
Estadual Protesto de dívida ativa art. 1.o, parágrafo
único, da Lei n.o 9.492/97, com redação determinada pela
Lei n.o 12.767/12
Possibilidade, consoante decidido
pelo C. Órgão Especial desta E. Corte nos autos da
arguição
de
Inconstitucionalidade
n.o
0007169-19.2015.8.26.0000 Afastamento da aplicação
do índice de juros estabelecidos pela norma estadual,
readequando os cálculos com a incidência de juros ao
índice limitado ao da taxa SELIC, que não torna o crédito
inexigível, sendo válido o protesto, desde que realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266287-29.2020.8.26.0000 -Voto no
7
com base na readequação do débito
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
1018156-
98.2016.8.26.0053, Relator Desembargador RENATO
DELBIANCO, Comarca de São Paulo, 2a Câmara de
Direito Público, julgamento em 06/10/2016).
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
FISCAL

Após
a
substituição da Certidão de Dívida Ativa abriu-se nova
vista dos autos à embargante
Possibilidade de
substituição da CDA no curso da execução, até a
decisão de primeira instância
A presunção de
liquidez e certeza da Certidão da Dívida Ativa não
restou elidida pela executada
Lei no 13.918/09

A taxa de juros aplicável ao montante do imposto não
pode exceder aquela incidente na cobrança dos
tributos federais
Verba honorária mantida

Preliminar de nulidade afastada. Recurso parcialmente
provido.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
0004233-05.2011.8.26.0471
Relator
Desembargador
MOACIR PERES, Comarca de Porto Feliz, 7a Câmara de
Direito Público, julgamento em 03/10/2016).
Tributário. Juros da Lei no 13.918/09. Limitação à
taxa
SELIC,
conforme
o
Incidente
de
Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000.
Inocorrência de renúncia ao direito de discussão por
força de adesão ao Programa Especial de Parcelamento
(PEP). Precedentes. Sentença de improcedência. Recurso
provido.
(TJSP, Apelação no 1051030-73.2015.8.26.0053, Relator
Desembargador
LUIS
FERNANDO
CAMARGO
DE
BARROS VIDAL, Comarca de São Paulo, 4a Câmara de
Direito Público, julgamento em 26/09/2016).
ICMS
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA
FORMA
DA
LEI
ESTADUAL
13.918/09

INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIA
PELO
ÓRGÃO ESPECIAL
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC

NECESSIDADE

EMBARGOS
PARCIALMENTE
PROCEDENTES SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP, Apelação no 0100654-35.2013.8.26.0100, Relator
Desembargador RICARDO FEITOSA, Comarca de São
Paulo, 4a Câmara de Direito Público, julgamento em
26/09/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266287-29.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Assim, forçoso reconhecer a impossibilidade da incidência de juros
moratórios e correção do débito em questão conforme a Lei Estadual no
13.918/09.
Por consequência, deve-se reformar a r. decisão, acolhendo-se
parcialmente a Exceção de Pré-Executividade para que que o crédito tributário
seja recalculado com a aplicação da Taxa SELIC, afastando-se os dispositivos
da Lei Estadual no 13.918/09.
Ressalte-se, por fim, que o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade
sem a extinção da Execução Fiscal não dá ensejo à condenação da FAZENDA
PÚBLICA ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Nesse sentido é o entendimento este E. Tribunal de Justiça:
Agravo de Instrumento
Execução fiscal
EXCEÇÃO DE
NÃO EXECUTIVIDADE
TAXA DE JUROS E VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
Decisão agravada que
acolheu a exceção de não executividade para determinar que a
FESP atualize o valor do débito, excluindo-se a incidência da Lei
Estadual no 13.918/09, aplicando-se a taxa SELIC para todo o
período, porém, afastou a condenação da Fazenda ao pagamento
de verba honorária
impugnação da empresa quanto ao não
arbitramento de honorários
descabimento da fixação de
honorários advocatícios sucumbenciais no incidente, tendo em
vista que o seu julgamento não implicou a extinção, nem
mesmo parcial, do processo executivo
aplicação do
princípio da sucumbência estatuído no art. 20 do CPC/73
(art. 82 do CPC/2015)
prosseguimento da execução

decisão mantida por fundamento diverso. Recurso improvido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2240618-13.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador PAULO BARCELLOS GATTI, Comarca
de São Paulo, 4a Câmara de Direito Público, julgamento em
06/02/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
RECONHECIDA
INCONSTITUCUINALIDADE DA LEI 13.918/09 QUE TRATA
DA TAXA DE JUROS. (1) PEDIDO DE NULIDADE DAS CDA(s).
Descabimento. A presença de ilegalidade nos juros de mora não
acarreta a suspensão ou a nulidade da CDA, bastando, para
tanto, a readequação do parâmetro de atualização do débito e
do percentual dos juros aplicados. (2) MULTA MORATÓRIA.
Caráter confiscatório não reconhecido. Inteligência do art. 150,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266287-29.2020.8.26.0000 -Voto no
9
IV,
da
Constituição
Federal.
(3)
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Pedido de condenação da Fazenda ao
pagamento das verbas de sucumbência. Descabimento.
Ausência de extinção total ou parcial da execução.
Condenação Incabível. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2077684-11.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador FERREIRA RODRIGUES, Comarca de
São Paulo, 4a Câmara de Direito Público, julgamento em
23/05/2016).
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
TAXA DE
JUROS
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL
N°
13.918/09

HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS

PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL

DESCABIMENTO.
1. A constitucionalidade da taxa de juros instituída com base na
Lei Estadual no 13.918/09 é tese ingrata, vencida e superada. A
taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não
pode exceder aquela incidente na cobrança dos tributos
federais (SELIC). Decisão do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça em arguição de inconstitucionalidade.
2. Pelo princípio da sucumbência é cabível a condenação da
Fazenda Pública no pagamento de honorários advocatícios
quando procedentes os embargos do devedor ou houver a
extinção da execução fiscal. Precedentes do STJ. Objeção
de pré-executividade acolhida, em parte. Acertamento de
acessórios da dívida fiscal. Prosseguimento da execução
fiscal.
Condenação
em
honorários
advocatícios.
Inadmissibilidade. Decisão reformada, em parte. Recurso
provido, em parte. Adequação do julgado. Desnecessidade.
Acórdão mantido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2063455-46.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador DÉCIO NOTARANGELI, Comarca de
Itu, 9a Câmara de Direito Público, julgamento em 26/04/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO- INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE DIRECIONADA AO AFASTAMENTO DOS
CRITÉRIOS DE JUROS DE MORA INSTITUÍDOS PELA LEI
ESTADUAL No 13.918/2009, QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO
ART. 96 DA LEI No 6.374/89 - NORMA QUE PREVIU TAXA
DE
JUROS
(QUE
ENGLOBA
TAMBÉM
CORREÇÃO
MONETÁRIA) EM ÍNDICE SUPERIOR AO PADRÃO DA TAXA
SELIC INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA PELO
ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE - MATÉRIA COGNOSCÍVEL
DE OFÍCIO E QUE INDEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA,
AUTORIZANDO ARGUIÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
DECISÃO REFORMADA NESSA
PARTE - CONDENAÇÃO QUE PRESSUPÕE A EXTINÇÃO
TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL, O QUE NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266287-29.2020.8.26.0000 -Voto no
10
OCORREU NO PRESENTE CASO - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2226294-18.2016.8.26.0000,
Relator Desembargador FERRAZ DE ARRUDA, Comarca de
Limeira,
13a
Câmara
de
Direito Público, julgamento em
22/03/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Acolhimento da exceção de
pré-executividade somente para determinar a exclusão da
incidência da Lei no 13.918/09, aplicando-se a Selic no lugar,
para a atualização do valor do débito - Ausência de condenação
da excepta em verba honorária
Decisão mantida
O
acolhimento da exceção não ensejou a extinção do feito,
ainda que parcial, mas apenas declarou a irregularidade da
forma de cálculo dos juros de mora sobre o débito
exequendo - Precedente do C. STJ Recurso não provido.
(TJSP, Agravo de Instrumento no 2024582-40.2017.8.26.0000,
Relator Desembargador PONTE NETO, Comarca de São Paulo,
8a Câmara de Direito Público, julgamento em 24/03/2017).
Diante do exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de
Instrumento, reformando-se parcialmente a r. decisão para acolher a Exceção
de Pré-Executividade e determinar o recálculo do crédito tributário limitado à
taxa SELIC, sem aplicação da Lei Estadual no 13.918/09.
ANA LIARTE
Relatora